Tribunal: TJDFT
Processo: 0710373-10.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. LEI 6.194/74. INVALIDEZ PERMANENTE. LAUDO DO IML. NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE AOS PARÂMETROS DA LEI 6.194/74. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 16.200,00 a título de indenização do seguro DPVAT, sendo R$ 13.500,00 decorrente da invalidez parcial completa nos membros esquerdos e R$ 2.700,00 pelo reembolso das despesas médicas.
II. Não prospera a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais face a alegada necessidade de perícia técnica. Para tanto, até o momento da sentença foram produzidas diversas provas técnicas, mediante vários laudos médicos apresentados pela parte autora, além do relatório emitido pelo IML no momento que compareceu àquele instituto na primeira vez, em 10/10/2019. Ainda que o laudo do IML indicasse o retorno para abril de 2020 para averiguar a extensão das lesões, sobrevém assinalar que o juiz é o destinatário das provas, tendo a sentença esclarecido que as provas documentais produzidas eram suficientes para o deslinde da demanda. Enfim, de todo modo, esta E. Turma Recursal solicitou a juntada do laudo atualizado do IML, produzido em abril de 2020, sendo garantido às partes a manifestação sobre a nova prova pericial produzida. Preliminar rejeitada.
III. Também não prospera a preliminar de cerceamento de defesa, face a alegação de que as provas foram elaboradas de modo unilateral pela parte autora. Reitera-se que a sentença foi proferida com fulcro nas provas juntadas pela parte autora e acompanhadas do relatório da sua primeira ida ao IML, enquanto que a presente decisão colegiada também é amparada na nova prova pericial produzida durante a demanda, qual seja, o laudo emitido pelo IML em abril de 2020. Ademais, convém esclarecer que os laudos apresentados pela parte autora foram produzidos por diversos médicos que auxiliaram no seu tratamento em momentos distintos, desde o dia em que foi recebida no hospital quando do acidente de trânsito até o transcurso dos vários tratamentos a que se submeteu, estando todos os documentos apresentados em consonância entre si, o que afasta qualquer indício de eventual imparcialidade, não prosperando a irresignação de que os documentos ofendem o contraditório e configurariam cerceamento de defesa, sendo que diante da prova juntada a parte ré teve a possibilidade de refutar os pedidos elencados nos autos. Portanto, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.
IV. Ainda que não se desconheça a gravidade das lesões sofridas pela parte autora, ficando, inclusive, impossibilitada de trabalhar por longo período, cumpre esclarecer que o artigo 3o, II da Lei 6.194/74 estabelece o pagamento da quantia de até R$ 13.500,00 no caso de invalidez permanente, sendo que a Súmula 474 do STJ estabelece que: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.
V. Assim, cumpre reforçar que a indenização compreende apenas aquelas que causam a invalidez permanente, sendo que o recente laudo pericial elaborado pelo IML ressaltou que a lesão no quadril esquerdo acabou evoluindo com coxoartrose, concluindo aquele laudo pela: “debilidade permanente moderada do membro inferior esquerdo”. Ainda, o mesmo laudo apurou que as lesões não acarretaram incapacidade permanente para o trabalho, tampouco perda ou inutilização de membro, não existindo elementos a refutar a conclusão pericial efetivada pelo IML.
VI. A análise da invalidez decorrente da lesão deve ser apurada em face da previsão legal estabelecida no artigo 3o §1o da Lei 6.194/74, bem como o anexo da referida legislação.
VII. Desse modo, a invalidez permanente total, dentre outros casos, é aquela que acarreta a perda anatômica/funcional completa de AMBOS os membros superiores ou inferiores; ou ainda a perda anatômica/funcional de um membro superior E de um membro inferior. Assim, o que se identifica é que a invalidez permanente da autora é de natureza parcial, eis que se enquadra no conceito de invalidez parcial no percentual de 70% previsto naquele anexo, que dispõe acerca da perda anatômica/funcional completa de UM dos membros inferiores.
VIII. Adiante, para apurar se invalidez parcial seria completa ou incompleta, identifica-se que a de natureza completa acarretaria a integral perda anatômica ou funcional do membro inferior, enquanto que o laudo do IML aponta para “debilidade permanente moderada do membro inferior esquerdo”, além de existir resposta negativa à pergunta 3 daquele laudo, onde foi questionado se ocorreu a perda ou inutilização de membro. Em consequência, a invalidez da parte autora é aquela consubstanciada no artigo 3o §1o, II da Lei 6.194/74 (invalidez permanente parcial incompleta), que é subdividida em percentuais conforme a sua repercussão, sendo que o laudo do IML aponta a debilidade permanente de natureza moderada, o que permite constatar que tal invalidez permanente parcial incompleta é de média repercussão, razão pela qual deve-se aplicar o percentual de 50% sobre o valor da invalidez permanente parcial.
IX. Desse modo, diante do valor máximo de até R$ 13.500,00 nos casos de invalidez permanente, deve-se primeiro aplicar o percentual de 70% face a invalidez permanente parcial, e posteriormente o percentual de 50% diante do seu quadro de média repercussão, razão pela qual a condenação fixada pela invalidez permanente prevista no artigo 3o, II, deve ser reduzida de R$ 13.500,00 para R$ 4.725,00.
X. Enfim, não há que se alterar o valor da condenação quanto às despesas de reembolso da parte autora, fixado no teto de R$ 2.700,00 estabelecido pelo artigo 3o, III da Lei 6.194/74, visto que os comprovantes demonstram despesas que, inclusive, excedem o valor máximo da reparação, sendo possível constatar que decorrem do acidente de trânsito. Em consequência, o valor total da condenação deve ser reduzido para R$ 7.425,00 (R$ 4.725,00 + R$ 2.700,00).
XI. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e provido em parte para reduzir o valor total da condenação para R$ 7.425,00 (sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais). Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários advocatícios.